Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-46.2021.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003268-46.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 734.993.741-53 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2ª Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003268-46.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):

Sandro Manoel da Silva Almeida

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS TELEFÔNICAS. HISTÓRICO DE CHAMADAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de faturas telefônicas com extenso histórico de chamadas, referente aos números telefônicos (65) 99636-3782. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2.
Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas constam ligações realizadas para o terminal móvel nº (65)996030962 de titularidade de Florentina Julia da Silva, genitora do reclamante, e para o terminal móvel nº (
65) 99636-3782
cuja titularidade é da parte autora, conforme afirmação contida na contestação e não impugnada pelo consumidor.

3.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

5. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 137,65, com data em 01/07/2018, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

JULGO IMPROCEDENTE
pedido de litigância de má-fé.
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para determinar que a parte reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de
R$ 137,65 (cento e. trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.7.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar em gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022